Tribunal: TJDFT
Processo: 0046262-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0046262-48.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A APELADO: CASTRO COMERCIO E MANUTENCAO DE GRAMAS LTDA, CRISTIANO BEZERRA DE CASTRO, GISELDA SOUZA ANTUNES DESPACHO Verifico que a apelante, M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, não é beneficiária da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo (ID 71418788). Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/15 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator